Tribunal: TJMT
Processo: 1013381-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RAI No 1013381-80.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por I.M.D., representada por Juliana Alves de Meira, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar que a requerida autorize e custei o tratamento multidisciplinar a menor, consistente nos procedimentos de Psicologia – Terapia Cognitiva Comportamental ABA, 5 vezes por semana, uma hora por sessão; Fonoaudióloga 2 vezes por semana; Terapia Ocupacional 2 vezes por semana; Psicopedagoga 1 vez por semana, tudo por um período inicial de 1 ano, na forma como indicada pela médica que a acompanha, sob pena de multa fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.
Nas razões recursais, sustenta a agravante que tem autorizado todo o tratamento considerado indispensável e que possui cobertura contratual, inclusive, o tratamento multidisciplinar pleiteado pela agravada, desde o mês de outubro/2018, porém alega que indeferiu novos pedidos, posto que já ultrapassaram o número do limite permitido nas Diretrizes de Utilização –DUT’s.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, por ser imprescindível que a liberação considere a CID apresentada, assim como o ano civil do contrato, não cabendo a autorização de forma ilimitada.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Na hipótese, verifica-se que a agravada é portadora das enfermidades denominadas Transtorno do Espectro do Autismo –TEA, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade –TDAH e Transtorno Alimentar, necessitando de vários tratamentos especiais e multidisciplinares (Id no 47506465), tais como psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, entre outros profissionais, para o seu desenvolvimento.
Por sua vez, a agravante argumenta que apesar de estar concedendo todo o tratamento pleiteado, aduz que existem limites nos números de consultas e procedimentos, durante o ano contratual, conforme Diretrizes de Utilização –DUT’s e que no caso da agravada já excederam.
Com efeito, como é sabido, as cláusulas contratuais que impõe limitação ao número de sessões de terapia ocupacional para o tratamento de doenças expressamente cobertas pelo plano de saúde são consideradas abusivas, pois não cabe as operadoras de saúde balizar e limitar o procedimento indicado pelo profissional de saúde habilitado e responsável pela condução do quadro clínico da enfermidade apresentada pela paciente.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - RECUSA NO CUSTEIO - CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – INDICAÇÃO MÉDICA - LIMITE DE SESSÕES DESCABIDO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABÍVEL - VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS. Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.” (N.U 1000774-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento do efeito suspensivo pretendido neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator